Tribunal: STF
Processo: HC 215772
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     1. Colhe-se da inicial que o paciente teria sido condenado pela prática do crime previsto no art. 332 (tráfico de influência) do Código Penal.



    2. Neste habeas corpus, o impetrante afirma alicerçada a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem respeitar o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    3. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a anulação da sentença condenatória, com expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada de cópias das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    5. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da inadequação do writ.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator